Tribunal: TJES
Processo: 5000055-83.2020.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000055-83.2020.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ELIDA CATARINA SCHIMITH DA ROCHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Verifico que o presente recurso inominado não preenche todos os requisitos de admissibilidade.

O recorrente sustenta que é inadmissível, no cumprimento de sentença perante o Juizado Especial Cível, a incidência dos honorários advocatícios previstos na 2ª parte do § 1º, do art. 523 do CPC/15, conforme Enunciado 97 do FONAJE.

Ocorre que a decisão atacada (id. 6941141) assim dispôs:
“Dessa forma, ante o descumprimento da determinação judicial é cabível a aplicação da multa e
indevidos os

honorários advocatícios
, conforme disposto no artigo 523, § 1º, do CPC/2015 [...]
.” Destarte, resta nítido a
carência de interesse recursal
da parte recorrente.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso, e
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)